Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Tratando-se de competência territorial, portanto, relativa, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ.
II – Declarada a competência do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o suscitado.